Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709822-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO PARTICULAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo dos autos prova da efetiva contratação da prestação de serviços pela Administração Pública, ônus que pertencia ao autor, empresa privada, por força do artigo 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado nesta instância alinha-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Negou-se provimento ao apelo. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 374, inciso III, e 371, todos do CPC, porquanto a contraparte não teria refutado detalhadamente os fatos narrados na inicial, asseverando, ainda, equívoco na distribuição dos ônus de prova. Afirma que o acórdão recorrido “desconsiderou todo o acervo probatório produzido nos presentes autos e, ao mesmo tempo, entendeu por manter a improcedência dos pedidos, ao argumento de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provas suas alegações” (id 57379158, pág. 16); d) artigo 884 do Código Civil, porquanto, segundo afirma, “Há nos autos prova robusta e suficiente no sentido de que a Recorrida no período de 23.6.2020 a 20.9.2020 prestou serviços para o Recorrido, notadamente de aluguel de material para videoconferências e similares, contudo, não houve o respectivo pagamento por tais serviços, o que implica dizer que o Recorrido enriqueceu ilicitamente” (id 57379158, pág. 19). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcos de Werneck Farage, OAB/DF 16.034, OAB/MG 194.802 e OAB/BA 79.873. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 341, 374 e 371, todos do CPC. Com efeito, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). O referido veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois a verificação de ocorrência de enriquecimento ilícito também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, embora o recorrente afirme o contrário. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, João Marcos de Werneck Farage, OAB/DF 16.034, OAB/MG 194.802 e OAB/BA 79.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012